Tribunal: TJMT
Processo: 0005470-76.2017.8.11.0020
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005470-76.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO ARCE AMARAL - CPF: 063.478.721-70 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 052.901.921-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON FARIAS GUIMARAES - CPF: 052.901.921-31 (APELANTE), FERNANDO ARCE AMARAL - CPF: 063.478.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA. BIS IN IDEM AFASTADO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), em concurso material, à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores; (ii) analisar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal; (iii) examinar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação do concurso formal de crimes; e (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório que demonstra o armazenamento e o fracionamento de drogas, a presença de dinheiro trocado e a movimentação de usuários afasta a tese de insuficiência probatória para absolvição.

4. A destinação mercantil dos entorpecentes impede a desclassificação para posse para consumo pessoal.

5. A participação de adolescente em ambiente de comercialização de drogas caracteriza o delito de corrupção de menores, independendo de prova da efetiva corrupção.

6. “
Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, se as circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga foram utilizadas na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena, não podem ser consideradas para modular a fração redutora prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar bis in idem.”
(TJMT, ApCrim n. 1026075-33.2024.8.11.0003).

7. Preenchidos todos os requisitos subjetivos exigidos para o tráfico privilegiado e considerando que a natureza da droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

8. O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o tráfico de drogas e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça.

9. Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido para aplicar a fração máxima de 2/3 na minorante do tráfico privilegiado, reconhecer o concurso formal e redimensionar a pena, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e § 4o; ECA, art. 244-B; CP, arts. 33, § 2o, “
c
”, 44, 69 e 70; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500, AgRg no HC n. 810.417/SP; TJMT, Enunciados n. 3 e 8 da TCCR, ApCrim n. 1004849-10.2022.8.11.0013, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040, N.U 1026075-33.2024.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005470-76.2017.8.11.0020

APELANTE: JEFERSON FARIAS GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
JEFERSON FARIAS GUIMARÃES
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Penal no 0005470-76.2017.8.11.0020, o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
(id. 78336507 – p. 57/71).

Em suas

razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do acusado quanto aos delitos imputados, sob o fundamento de insuficiência probatória, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, além da aplicação da fração máxima relativa ao privilégio do §4o, art. 33, da Lei de Drogas; o reconhecimento do concurso formal de crimes; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(id. 78336508, p. 74/87).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (
id. 78336508, p. 96/114
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apresentou parecer pelo desprovimento do apelo (id. 329636369).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

“
(...) Narra a peça informativa anexa que no dia 29 de setembro de 2017, em horário não precisado, na Rua 9, Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, guardaram e mantiveram em depósito substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 33/36), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento, bem como corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Douglas Henrique Passos Pereira, com ele praticando infração penal.

Constado caderno informativo que a polícia local recebeu diversas informações acerca da possível prática de mercancia de drogas em uma residência da Rua 9, Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, exercida por três indivíduos, ao passo que foi realizado monitoramento do local.

Foi apurado que na data dos fatos os policiais chegaram no local, e, após serem avistados, um dos increpados tentou empreender fuga, sendo contido pelos agentes de segurança pública, os quais o identificaram como sendo o denunciado Fernando.

Em seguida, constatou-se que também estavam na residência o denunciado Jeferson e o menor Douglas Henrique Passos Pereira, ocasião em que foi realizada busca no interior do imóvel e no quintal, sendo encontradas doze porções de 3,59 g (três gramas e quinhentos e noventa miligramas) e uma porção de 2,83 g (dois gramas e oitocentos e trinta miligramas) ambas de cocaína, consoante laudo pericial de fls. 33/36.

Além da droga, foi localizada a quantia de R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) em notas de pequeno valor e moedas.

Por derradeiro, constata-se que as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais indicam que a droga armazenada era destinada à comercialização.

Instado, o menor Douglas Henrique afirma que havia demasiado fluxo de pessoas no local, as quais eram atendidas por Jeferson, bem como o imóvel era utilizado por usuários para consumirem drogas.

Ademais, quando da prisão dos denunciados, foi localizado mandado de prisão em aberto, oriundo da comarca de Rondonópolis, em face de Fernando Arce do Amaral. (...)”
(
sic,
id. 78336502, p. 1/3).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Do pleito absolutório e desclassificatório

A defesa requer, inicialmente, a absolvição do apelante dos delitos que lhe foram imputados, sob o argumento de ausência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), sustentando inexistirem elementos probatórios que indiquem a mercancia dos entorpecentes e afirmando que o apelante seria apenas usuário.

No entanto, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se robusto e apto a sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Na espécie, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, especialmente, pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 3,59g fracionada em doze porções e 2,83g em uma porção, ambas de cocaína.

A autoria delitiva foi igualmente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela diligência.

O policial militar Leandro Gomes Peixoto relatou, em juízo, que, a partir de denúncias anônimas repassadas pelo núcleo de inteligência da Polícia Civil, informando que na residência situada no bairro Nossa Senhora Aparecida havia três indivíduos praticando tráfico ilícito de drogas, com constante movimentação de usuários, foi desencadeada operação policial. Durante a aproximação, avistaram um usuário adentrando o imóvel. Na sequência, ingressaram na residência, ocasião em que o corréu Fernando empreendeu fuga pelos fundos, sendo detido posteriormente, enquanto o apelante e o adolescente Douglas permaneceram no interior do imóvel. No cômodo onde ambos se encontravam foram localizados aproximadamente sete papelotes de substância ilícita, várias sacolinhas utilizadas na confecção de papelotes e recortes de sacos plásticos para embalar drogas. Na parte externa da residência, a investigadora de polícia civil Janaína Borges de Oliveira encontrou um papelote contendo substância similar à cocaína. Também foi apreendida quantia aproximada de R$ 150,00 em notas trocadas.

A investigadora de polícia civil Janaína Borges de Oliveira confirmou que a prisão dos acusados decorreu da operação “Bairro Seguro”. Disse que a polícia foi acionada para averiguar denúncias de venda de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em uma residência específica. Relatou que no imóvel foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie e sacos plásticos, e esclareceu que parte do entorpecente foi localizada por ela mesma, escondida em tijolos de oito furos na porta da cozinha.

O adolescente Douglas Henrique Passos Pereira, ouvido na fase policial, afirmou que estava na residência a convite do réu Jeferson e que havia grande movimentação de pessoas, algumas das quais ingressavam no local para utilizar entorpecentes. Embora tenha dito não saber se o apelante traficava, confirmou que este atendia indivíduos que entravam e saíam do imóvel.

Em contrapartida, o apelante Jeferson Farias Guimarães, em juízo, negou a prática delitiva e alegou ser apenas usuário de drogas, afirmando que estava no local, junto a seu primo Douglas, apenas para adquirir entorpecentes. Disse que a residência não lhe pertencia, que tinha acabado de chegar ao local quando a polícia realizou a abordagem e que o suposto proprietário do imóvel teria fugido pelos fundos ao avistar a polícia.

A versão apresentada pelo recorrente, no entanto, não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

As circunstâncias da apreensão demonstram inequívoco indicativo da traficância, considerando o fracionamento da droga em porções individualizadas, a apreensão de material destinado ao acondicionamento dos entorpecentes (sacolinhas plásticas recortadas), a existência de dinheiro em notas trocadas, típico do comércio varejista de drogas, além das informações acerca de o imóvel ser ponto conhecido de venda, com movimentação contínua de usuários.

A condição de usuário, ainda que verdadeira, não afasta a possibilidade de o agente, simultaneamente, exercer a traficância para sustentar a dependência química.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Outrossim, o tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 abrange condutas como guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes, independentemente da comprovação de ato de venda, bastando que reste evidenciada a finalidade mercantil, o que se verifica nas circunstâncias descritas.

Os depoimentos dos policiais são uniformes e coerentes, inexistindo qualquer indício de má-fé ou motivação espúria que lhes retire credibilidade, sendo plenamente idôneos para fundamentar a condenação.

Assim, firmou-se o entendimento no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
: “O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No que concerne ao pedido de desclassificação para uso pessoal, observa-se que a droga não foi apreendida com o apelante em via pública, mas sim no interior de imóvel apontado como ponto de venda, juntamente com material de embalo e dinheiro trocado, circunstâncias que caracterizam a mercancia.

Assim, comprovado que o apelante mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, é inviável o acolhimento do pleito de absolvição, tampouco o de desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio.

No que diz respeito ao delito de corrupção de menores, é incontroverso que o adolescente Douglas Henrique Passos Pereira, com 16 anos à época dos fatos, encontrava-se no interior da residência no momento da abordagem policial, em companhia do apelante.

O policial militar Leandro Gomes Peixoto afirmou que o menor estava no cômodo onde havia diversos entorpecentes e materiais utilizados na embalagem das drogas.

O próprio adolescente, na fase policial, confirmou que estava no local a convite do acusado e que havia intensa movimentação de pessoas, algumas das quais adentravam a residência para consumo de entorpecentes.

O réu, inclusive, reconheceu que estava em companhia do menor no momento da abordagem.

A presença do adolescente no contexto da prática delitiva, em ambiente destinado à comercialização de drogas, caracteriza o crime de corrupção de menores, independentemente da demonstração de sua efetiva corrupção, por se tratar de delito formal, conforme a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse posicionamento tem sido acolhido pela jurisprudência deste Tribunal:

“(...) A corrupção de menor caracteriza-se ‘independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal' (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1004849-10.2022.8.11.0013, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024).

Portanto, presentes provas de materialidade e autoria delitiva, também se mostra indevida a absolvição do crime de corrupção de menores.

Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima, sustentando haver
bis in idem
na sentença, pois a natureza da droga teria sido utilizada para majorar a pena-base e, novamente, para reduzir a minorante ao patamar mínimo.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa, requisitos que devem ser cumpridos cumulativamente.

No caso em análise, o magistrado singular reconheceu que o apelante é primário, não registra antecedentes criminais e não há elementos nos autos que demonstrem sua dedicação habitual à atividade criminosa ou integração em organização criminosa, razão pela qual reconheceu a aplicabilidade da causa de diminuição da pena, reduzindo a pena em apenas 1/6 (um sexto), conforme trecho abaixo:

“(...)
Não há qualquer causa de aumento, mostra-se, por outro lado, aplicável ao caso, a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06. 94.

In casu, configurada a hipótese acima aludida em relação ao sentenciado em questão, que preenche os requisitos referidos, notadamente por ser primário e não registrar antecedentes, não se dedicando ainda às atividades criminosas e nem integrando organização para o mesmo fim, entendo por bem, à luz das circunstâncias judiciais já aludidas, bem como pela natureza da droga apreendida, que deve ser analisada de forma negativa, reduzir a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto).”
(
sic
)

Com efeito, quanto à modulação da fração redutora, cabe analisar com atenção a dosimetria realizada na origem.

Na primeira fase, o juízo sentenciante aplicou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, valorando negativamente a natureza da droga apreendida (cocaína), por considerar tratar-se de entorpecente “
de natureza mais arrebatadora do que outras drogas
”.

Na terceira fase, ao aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o magistrado modulou a fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentando a decisão “
à luz das circunstâncias judiciais já aludidas, bem como pela natureza da droga apreendida, que deve ser analisada de forma negativa
”.

Verifica-se, portanto, que a natureza da droga foi utilizada duplamente: primeiro, para elevar a pena-base acima do mínimo legal; segundo, para limitar a fração redutora do privilégio ao patamar mínimo, sendo este o único fundamento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização da natureza ou da quantidade da droga tanto para exasperar a pena-base quanto para limitar a fração redutora do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob pena de caracterização de
bis in idem
:

“(...) Não obstante a jurisprudência do STJ admita que natureza e quantidade de droga sejam utilizadas para modular a fração redutora do tráfico privilegiado, tal possibilidade não se verifica quando essas mesmas circunstâncias já foram consideradas para agravar a pena-base. Do contrário, haveria indevida duplicidade valorativa e desrespeito à vedação do bis in idem. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 810.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJE de 17/2/2025).

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, se as circunstâncias relativas à natureza e quantidade da droga foram utilizadas na primeira etapa da dosimetria para exasperar a pena, não podem ser consideradas para modular a fração redutora prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob pena de configurar bis in idem. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1026075-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025).

Diante disso, tendo o apelante preenchido todos os requisitos subjetivos exigidos (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa) e considerando que a natureza da droga já foi valorada na primeira fase da dosimetria, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

No que tange ao concurso de crimes, o apelante postula o reconhecimento do concurso formal, ao invés do concurso material aplicado na sentença, sob o argumento de que ambos os delitos foram praticados mediante uma única ação.

O argumento defensivo merece acolhida.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem assentado que, quando os delitos são cometidos no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, a regra aplicável é a do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal:

“Há concurso formal quando o réu, mediante única ação, pratica os dois crimes, ocorrendo a corrupção de menores exatamente em ter o acusado praticado o delito de tráfico de drogas com o adolescente.”
(TJMT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, publicado no DJE 06/03/2024).

No caso em questão, o tráfico e a corrupção de menores ocorreram no mesmo ambiente, no mesmo momento e em razão da mesma ação do acusado, não havendo demonstração de condutas independentes ou finalidades distintas.

A corrupção decorreu da própria prática do tráfico na presença do adolescente, inexistindo elementos que indiquem desígnios autônomos.

Assim, deve ser reconhecido o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal, com a consequente aplicação da regra mais benéfica ao réu.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, valorando negativamente a natureza da droga (cocaína).

A fixação não se mostra desproporcional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme fundamentado anteriormente, resultando na pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

Com relação ao crime de corrupção de menores, a sentença fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, no mínimo legal, inexistindo insurgência específica quanto a essa dosimetria.

Assim, mantenho-a integralmente.

Reconhecido o concurso formal entre os crimes, aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave ­­­­­­­­— do delito de tráfico de drogas privilegiado (1 ano e 9 meses de reclusão e 184 dias-multa) —, o que resulta na nova reprimenda de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa.

Diante da pena definitiva aplicada, inferior a 4 (quatro) anos, e considerando que o apelante é primário e não possui antecedentes, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
c
”, do Código Penal.

Nesse contexto, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme requer a defesa, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2o, do Código Penal), a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
,
apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, reconhecer o concurso formal de crimes, redimensionando a pena para

2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, em regime inicial aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo inalterado o restante do édito condenatório,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025